Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012000-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AMELIO JOSE RODRIGUES - CPF: 027.118.141-90 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS DA SILVA AMARAL COSTA - CPF: 055.739.581-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária por ausência de prova da natureza alimentar e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária são impenhoráveis em razão de alegada natureza alimentar sem comprovação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não opera automaticamente, cabendo ao executado comprovar de forma clara e inequívoca a natureza alimentar dos valores constritos.

A ausência de prova idônea quanto à origem dos valores no momento da impugnação à penhora impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

A juntada de documentos apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância e violação ao contraditório.

A eventual mistura de valores em conta corrente afasta a demonstração segura de que a totalidade da quantia possui natureza alimentar.

O princípio da efetividade da execução autoriza a manutenção da penhora de dinheiro, que possui preferência legal nos termos do art. 835, I, do CPC.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos concretos, inexistindo nos autos comprovação suficiente da incapacidade financeira do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de comprovação inequívoca de sua natureza alimentar. 2. A ausência de prova idônea da origem dos valores impede o reconhecimento da proteção do art. 833, IV, do CPC. 3. A juntada de documentos apenas em grau recursal configura inovação recursal inadmissível. 4. O ônus de comprovar a hipossuficiência financeira para fins de gratuidade da justiça incumbe à parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 835, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1011832-25.2026.8.11.0000; TJMT, AI no 1040565-35.2025.8.11.0000; STJ, REsp no 2.185.881/SP; STJ, AREsp no 1.050.334/PR.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012000-27.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYCON DOUGLAS DA SILVA AMARAL COSTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAYCON DOUGLAS DA SILVA AMARAL COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente, ao fundamento de ausência de prova suficiente acerca da natureza impenhorável dos valores, bem como indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, sob o argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar a origem alimentar dos valores constritos, pugnando pela reforma da decisão para determinar o desbloqueio da quantia e a concessão da gratuidade da justiça.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões, pugnando a Agravada pelo reconhecimento de ausência de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

De início, analisa-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões.

Não obstante a alegação de que o Agravante teria se limitado a reiterar argumentos anteriormente deduzidos, verifica-se que o Recurso apresenta fundamentação mínima apta a impugnar a decisão recorrida, especialmente ao atacar o fundamento central de ausência de prova da natureza alimentar dos valores.

Assim, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia reside na possibilidade de desconstituição da penhora incidente sobre valores bloqueados em conta bancária, sob alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar, bem como na concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora por ausência de prova mínima quanto à origem dos valores constritos, ressaltando que o executado, ora Agravante, apresentou alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea.

Pois bem. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não opera de forma automática, incumbindo ao Executado o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a natureza alimentar dos valores bloqueados.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que, no momento da impugnação à penhora, não houve apresentação de elementos probatórios suficientes a demonstrar a origem dos valores.

A tentativa de suprir tal deficiência apenas em sede recursal, mediante juntada de documentos, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar supressão de instância e violação ao contraditório.

Ademais, ainda que se admitisse a análise dos documentos posteriormente juntados, não há comprovação segura de que a integralidade dos valores bloqueados possua natureza exclusivamente alimentar, especialmente diante da possibilidade de movimentação e mistura de valores em conta corrente.

Nesse contexto, prevalece o princípio da efetividade da execução, segundo o qual a satisfação do crédito deve ser assegurada por meios eficazes, sendo legítima a penhora de dinheiro, que possui preferência legal (art. 835, I, do CPC).

Nesse sentido:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Eloy Rutzen contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que rejeitou pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e determinou a conversão em penhora da quantia de R$ 5.000,36 (cinco mil reais e trinta e seis centavos).

O agravante sustenta a impenhorabilidade do numerário, ao argumento de que o valor é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e decorre de atividade rural de subsistência, invocando a proteção do art. 833, incs. IV e X, do CPC. Alega, ainda, sua condição de microprodutor rural, assentado da reforma agrária e beneficiário de programas sociais, requerendo o desbloqueio da quantia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, mantida em conta bancária, é automaticamente impenhorável; e (ii) saber se os documentos juntados pelo executado são suficientes para demonstrar que os valores constritos possuem natureza alimentar ou constituem reserva patrimonial indispensável à preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra da responsabilidade patrimonial do devedor admite exceções legalmente previstas, entre elas as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, que devem ser demonstradas de forma objetiva pela parte que as invoca.

A proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, embora passível de extensão jurisprudencial a valores mantidos fora de caderneta de poupança, não incide de modo automático sobre numerário depositado em conta-corrente, exigindo comprovação concreta de que se trata de reserva mínima destinada à subsistência do devedor e de sua família.

A mera demonstração da condição de assentado, microprodutor rural ou beneficiário de programas sociais não se confunde com a prova da origem específica do valor bloqueado, nem estabelece, por si só, nexo entre a quantia constrita e verba de natureza alimentar protegida pelo art. 833, inc. IV, do CPC.

Os documentos apresentados não individualizam a origem do numerário nem evidenciam, com segurança, que a quantia bloqueada decorra da comercialização de produção rural de subsistência, de ganho de trabalhador autônomo ou de outra verba legalmente impenhorável.

A reduzida expressão econômica do valor constrito, por si só, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade, pois a incidência da proteção legal não resulta da mera inferioridade em relação ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, mas da demonstração de sua efetiva vinculação ao mínimo existencial.

Inexiste violação ao princípio da menor onerosidade, porque tal diretriz não afasta a efetividade da execução nem autoriza o levantamento da constrição sem prova idônea da incidência de causa legal de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta bancária não é automática e depende da demonstração concreta de que a quantia constitui reserva patrimonial destinada à preservação do mínimo existencial.

2. A condição de vulnerabilidade econômica do executado, desacompanhada de prova individualizada da origem e da destinação do numerário bloqueado, não basta para afastar a penhora.

3. O ônus de comprovar a incidência da causa legal de impenhorabilidade recai sobre o executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805, 833, incs. IV e X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.185.881/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ, AREsp no 1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 28.03.2017; TJMT, AI no 1006853-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 06.04.2026; TJMT, AI no 1002531-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, DJE 16.03.2026. (N.U 1011832-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA SUBSISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 2.095,84, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade, pretendendo o agravante a liberação da quantia por ser inferior a 40 salários-mínimos e destinada à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta bancária, são automaticamente impenhoráveis; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da natureza alimentar e da essencialidade dos valores para fins de incidência da proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se, em regra, a valores depositados em caderneta de poupança, não sendo automaticamente extensível a outras modalidades de conta.

A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou similares exige comprovação de que constituem a única reserva financeira do devedor e se destinam à sua subsistência.

Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de documentos que evidenciem a origem dos valores, a natureza da conta e o comprometimento do mínimo existencial afasta a alegação de impenhorabilidade.

A constrição de quantia de baixo valor, por si só, não comprova violação à dignidade da pessoa humana nem ao mínimo existencial.

A decisão que mantém a penhora se revela proporcional e adequada à satisfação do crédito exequendo.

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando presentes elementos que indiquem hipossuficiência, inexistindo prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal.

A fixação de honorários recursais é incabível em agravo de instrumento quando não arbitrados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente não é automática e depende da comprovação de sua natureza e destinação. 2. A extensão da proteção do art. 833, X, do CPC a contas diversas da poupança exige prova de que os valores constituem reserva essencial à subsistência do devedor. 3. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. 4. A ausência de prova concreta da essencialidade dos valores afasta a alegação de violação ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 854, §3o, I; 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1040565-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 11.02.2026; STJ, AREsp 1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2017.

(N.U 1006853-20.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)”.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, igualmente não assiste razão ao Agravante. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira, como corretamente observado pelo Juízo de origem .

No caso, não há comprovação idônea da alegada insuficiência de recursos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026